Tribunal: TCU
Processo: 001.579/2025-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos esses autos de alteração de pensão militar concedida pela Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260 do Regimento Interno, em: 9.1. considerar legal o ato de alteração de pensão militar (e-Pessoal, alteração, n. 66.934/2023) instituída por Jose Felipe Gomes de Almeida em benefício de Daniele de Souza Almeida e determinar o registro do respectivo ato; 9.2. dispensar o ressarcimento das importâncias recebidas indevidamente de boa-fé, com fulcro na Súmula 106 desta Corte de Contas; 9.3. determinar ao órgão de origem que efetue a correção dos valores impugnados, referentes ao cálculo do Adicional de Tempo de Serviço (ATS); 9.4. dar ciência desta deliberação ao órgão de origem.